Tribunal: STF
Processo: Rcl 50518
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Camila de Jesus Ponce contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido nos REs nº 852.475/SP e nº 669.069/MG, os quais são vinculados aos Temas 897 e 666, respectivamente, da sistemática da repercussão geral.



    Narra a reclamante que a autoridade reclamada proferiu acórdão nos autos da Apelação Cível nº 0001762-98.2014.8.19.0020, reformando a sentença de improcedência anterior, sem observar o “julgamento do RE 852.475/SP, com repercussão geral reconhecida, onde restou decidido serem imprescritíveis, nos termos do art. 37, §5º, da CRFB/88, apenas as ações de reparação de danos causados por atos dolosos de improbidade administrativa”.



    Prossegue a narrativa aduzindo que 



     “(...) encontra-se consignado nos autos nº 0001762-98.2014.8.19.0020, através dos argumentos expendidos pelo juízo piso a inexistência de qualquer DOLO, OU MESMO QUALQUER PREJUÍZO AO ERÁRIO”.



    Relata, ainda, que



     “[i]mputou-se a RECLAMANTE a prática de Improbidade administrativa capitulados nos incisos VII e XI do artigo 10 e inciso I do artigo 11 da Lei 8.429/1992, com e expressa e manifesta colisão com o que decidido por essa venerada e excelsa Corte de Justiça, consoante o julgamento do RE 852.475/SP,(tema 897) com repercussão geral reconhecida e consoante assim também decidido no RE 669069/MG 9 (tema 666), também com repercussão geral reconhecida.”.



    Conclui que 



    “[...] não houve qualquer tipo de prejuízo financeiro ao erário ou mesmo a qualquer outra pessoa, não tendo sido sequer mencionada essa possibilidade na exordial apresentada. Valendo ser acrescentado também, a inexistência de qualquer tipo de DOLO da Recorrente, em relação aos fatos narrados de maneira açodada, pérfida e equivocada como muitíssimo bem comprovado pelos inúmeros documentos ora anexados, firmados por ilustres pessoas dessa comunidade e sob as penas da Lei, e contra esses fatos não existem quaisquer argumentos que se apresentem capazes de enfrentá-los, muito menos a afirmativa lançada na inicial que se apresenta oca, vazia, e infundada.”.



    Requer seja julgada procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada.



    Pugna, ainda, pelo deferimento do pedido de justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita formulado pela ora reclamante, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF. 



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    Observando a jurisprudência formada nesta Suprema Corte na qual se admitiu a condenação em honorários advocatícios em reclamação ajuizada sob a vigência da Lei nº 13.105/2015 (v.g. Rcl nº 24.417/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017 e Rcl nº 25.160/SP-AgR-ED, acórdão de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 8/2/2018), consigno que eventual debate acerca da existência ou não da situação de carência financeira da parte nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado nesta reclamatória e, por consequência, a exigibilidade de eventuais obrigações constituídas em seu desfavor deve ser instaurado no juízo responsável pela execução do processo em referência nesta reclamatória.



    Quanto ao mais, não merecem guarida as alegações da parte reclamante.



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de que a reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral somente é admitida tendo como objeto decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/9/20).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/9/19).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 18/4/16).



    In casu, a decisão tida por reclamada cuida-se de acórdão proferido pela Décima Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Destarte, em consulta ao sítio eletrônico do TJRJ, verifico que do referido acórdão, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados, sendo, então, interposto recurso especial. O REsp não foi admitido pela Terceira Vice-Presidente do TJRJ, ocasionando a interposição de agravo em recurso especial, que subiu para apreciação do Superior Tribunal de Justiça, onde ainda tramita. Não há notícia da interposição de recurso extraordinário perante o TJRJ.



    Com efeito, por óbvio, a parte reclamante não logrou demonstrar o cumprimento do requisito do esgotamento de instância para fins de cabimento de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, o qual está positivado no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Nessa medida, entendo que o debate proposto deve desenvolver-se pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-195 de 16/10/09).



    “A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min.Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 19 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente